Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731887-43.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELTON ENOQUE SOARES DA SILVA EMBARGADO: AR TECH AR CONDICIONADO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos opostos pelo autor contra decisão que não conheceu o recurso inominado por considerá-lo intempestivo. O embargante alega a existência de contradição na decisão embargada, uma vez que o juízo de primeira instância reconheceu a inércia do primeiro advogado dativo nomeado e, com fundamento no princípio do pleno acesso à justiça, nomeou novo defensor e reabriu o prazo recursal; sustenta que a ausência de atuação do primeiro defensor dativo configurou cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade do trânsito em julgado e impõe a reabertura do prazo para interposição de recurso; aduz, ainda, que a decisão incorreu em erro ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo regularmente nomeado, que prestou seus serviços de boa-fé. Diante disso, requer o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. DECIDO. Conforme bem destacado na decisão recorrida, a inércia do advogado dativo inicialmente nomeado não possui o condão de reabrir o prazo recursal já precluso, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC. Dessa forma, o recurso interposto intempestivamente não deve ser conhecido. Quanto aos honorários advocatícios, embora o recurso interposto seja intempestivo, verifico que o advogado dativo nomeado atuou de boa-fé, amparado por decisão judicial, de modo que faz jus ao recebimento da verba honorária. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos pelo autor para fixar em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários advocatícios do advogado dativo pelo recurso inominado, considerando a baixa complexidade da causa e o valor máximo previsto na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022. Para os embargos de declaração, fixo os honorários em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme o disposto no Decreto Distrital n. 45.795/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora